Tribunal: STF
Processo: ARE 1424902
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Ivan Temistocles de Albuquerque formalizou, com suporte na alínea ‘a’ do permissivo constitucional, recurso extraordinário (eDOC 11) contra acórdão (eDOC 10) da 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais do Estado do Rio de Janeiro assim ementado:



    PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO ANTERIOR ÀS EMENDAS CONSTITUCIONIAIS 20/98 E/OU 41/03. BENEFÍCIO CONCEDIDO AO AUTOR TEVE DOIS CÁLCULOS, UM PELAS REGRAS ANTERIORES À LEI Nº 9.876/99 (QUANDO HOUVE A LIMITAÇÃO AO TETO ENTÃO VIGENTE) E O OUTRO POR ESTA LEI. DECADÊNCIA DO DIREITO À ESCOLHA DO BENEFÍCIO MAIS VANTAJOSO (TEMA 966 DO STJ). QUANTO AO CÁLCULO PELAS REGRAS DA LEI Nº 9.876/99, NÃO HÁ DIFERENÇAS DEVIDAS. SENTENÇA MANTIDA COM ACRÉSCIMO NA FUNDAMENTAÇÃO. RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO.



    Articula, o recorrente, em síntese, que a conclusão desse julgado, ao ter declarado não haver diferenças a favor da parte recorrente em razão da alteração dos tetos de benefícios estabelecidos pelas Emendas Constitucionais n. 20/1998 e 41/2003, bem assim ter declarado a decadência do direito de escolha, no caso, ao melhor benefício previdenciário, viola preceitos constitucionais.



    Não admitido o apelo excepcional por decisão do Juízo Vice-Gestor das Turmas Recursais (eDOC 13), foi formalizado o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDOC 14), com impugnação dos fundamentos da inadmissibilidade.



    É o relatório. Decido.



    2. Observo, inicialmente, que em julgamento sob a sistemática da repercussão geral do RE 564.354 (Tema n. 76) e do RE 937.595 (Tema n. 930), a Suprema Corte declarou a ausência de ofensa ao ato jurídico perfeito a revisão, em vista dos novos tetos previstos nas Emendas Constitucionais n. 20/1998 e 41/2003, de benefícios previdenciários concedidos antes da vigência dessas emendas, inclusive durante o transcurso do denominado período do “buraco negro”, contanto que tenha havida a aplicação de teto porventura vigente à época de concessão do benefício.



    Essa orientação, embora não tenha sido abordada naqueles precedentes qualificados, aplica-se, ainda, a benefícios concedidos anteriormente à promulgação da Constituição Federal de 1988, como atestam inúmeros outros precedentes da Suprema Corte.



    Todavia, nesse ponto, a turma recursal não se afastou de tais assentimentos, tendo, considerados a legislação infraconstitucional aplicável e os fatos e as provas, delimitado suas conclusões nos termos dos trechos abaixo transcritos:



    O pedido é a aplicação, ao benefício da parte autora, do que resultou do julgamento do Supremo Tribunal Federal no RE 564.354, o qual não deixa margem de dúvidas quanto ao entendimento daquele Pretório Excelso, no sentido de reconhecer aos segurados cujos benefícios previdenciários anteriores à edição das Emendas Constitucionais n.s 20/98 e 41/03 foram calculados com limitação do teto legal, o direito à revisão objeto desta demanda:



    [...]



    A presente ação não tem a pretensão de rever a RMI do benefício, mas sim de aferir se a renda atual seria diferente caso a limitação havida no valor final recebido pelo segurado na data de início do benefício (DIB), ou seja, a RMI, permitisse a superação dos valores teto vigentes em dezembro de 1998 (R$1.081,50) e dezembro de 2003 (R$1.869,34) em função dos novos valores teto estabelecidos pela EC 20/98 (R$1.200,00) e pela EC 41/2003 (R$2.400,00).



    O Juízo encaminhou os autos ao Contador Judicial, que não encontrou diferenças a favor da parte autora (Evento 69, CALC1, Página 2).



    Veja nos referidos cálculos que o valor inicial de RMI foi de R$1.419,96 (Evento 69, OUT2, Página 1).



    Verifica-se dos autos que foram feitos DOIS cálculos de salário de benefício, que resultaram no mesmo valor de RMI, isto é, R$1.419,96.



    No primeiro foi considerado o tempo de contribuição até a EC 20/98 (Evento 1, CCON7, Página 5), de 32 anos, 9 meses e 24 dias e as regras aplicadas ao cálculo foram as anteriores à publicação da Lei nº 9.876/99, ou seja, da Lei nº 8.213/91, anteriores à alteração promovida por esta lei, verbis:



    [...]



    Nesse cálculo ocorreu realmente uma limitação no valor do salário de benefício, que foi calculado em R$1.904,92, limitado a R$1.561,56, que era o teto vigente em 12/2002.



    Assim, evidente que houve repercussões dessa limitação tanto no cálculo da RMI como nas prestações seguintes, eis que mesmo uma RMI menor que o teto (82% relativo ao tempo de contribuição vezes R$1.561,56), ela resultou do percentual aplicado sobre o salário de benefício limitado, não sobre o real valor deste, R$1.904,92).



    O segundo cálculo considerou o tempo de contribuição de 36 anos, 9 meses e 8 dias, conforme o início dessa fundamentação, sendo aplicadas então as novas regras da Lei nº 9.876/99:



    [...]



    O inciso I do art. 29 da Lei nº 8.213/91 refere-se ao fator previdenciário. Nesse caso não houve limitação no cálculo, mas aplicação das novas regras da Lei nº 9.876/99, com incidência do fator previdenciário. Coincidentemente o valor da RMI resultou no mesmo do primeiro cálculo.



    Pelo que consta do processo administrativo (Evento 56, PROCADM2, Página 80) foram adotadas as regras da Lei nº 9.876/99, eis que o período básico de cálculo (PBC) iniciou-se em julho de 1994.



    Assim, o que pretende o autor em sede recursal é que valha o cálculo feito com período básico de cálculo (PBC) até novembro de 1998, ou seja, o autor pretende a adoção do princípio do benefício mais vantajoso, para que o valor da RMI seja o encontrado no cálculo com critério diverso (houve emenda à inicial no evento 6).



    Nessa parte, o quadro faz caracterizar-se como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao texto constitucional, bem como acabar por incidir o óbice do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    No mesmo sentido, aponto o decidido no ARE 1.331.163, Relator o ministro Luiz Fux; no RE 1.198.655, Relator o ministro Roberto Barroso; no RE 1.307.056, Relator o ministro Edson Fachin; no RE 1.327.554, Relator o ministro Alexandre de Moraes; entre outros.



    De outro, tenho que o acórdão impugnado, ao aquiescer com a aplicação de prazo decadencial na hipótese, está de acordo com a orientação firmada pela Suprema Corte no RE 630.501, Tema n. 334 da repercussão geral. A propósito, transcrevo a parte conclusiva do voto da Relatora, ministra Ellen Gracie, nesse precedente:



    Atribuo os efeitos de repercussão geral ao acolhimento da tese do direito adquirido ao melhor benefício, assegurando-se a possibilidade de os segurados verem seus benefícios deferidos ou revisados de modo que correspondam à maior renda mensal inicial possível no cotejo entre aquela obtida e as rendas mensais que estariam percebendo na mesma data caso tivessem requerido o beneficio em algum momento anterior, desde quando possível a aposentadoria proporcional, com efeitos financeiros a contar do desligamento do emprego ou da data de entrada do requerimento, respeitadas a decadência do direito à revisão e a prescrição quanto às prestações vencidas. Aplica-se ao recursos sobrestados o regime do art. 543-B do CPC.



    (Destaquei)



    Nesse contexto, superar o entendimento da origem, no sentido de se ter por configurada, na espécie, a decadência, demanda a análise de legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas. Essa circunstância faz caracterizar-se, também, como indireta ou reflexa a suposta ofensa à Constituição Federal de 1988, bem assim se tem por incidir o óbice do enunciado sumular n. 279 da Corte Suprema.



    A corroborar, transcrevo trechos do acordão que, ao examinar o tema da decadência, confirmam esses embaraços à admissibilidade do recurso excepcional:



    Realmente, independentemente da pretensão de revisão pelos tetos das EC 20/98 e 41/2003, há uma prejudicial quanto à decadência do direito de escolha do benefício mais vantajoso.



    O benefício foi concedido em março de 2003 e a presente ação proposta em maio de 2020.



    Assim, para se recalcular a RMI nos termos propostos neste processo, aplicação dos novos tetos das ECs 20/98 e 41/2003, somente seria possível se o beneficio tivesse sido concedido conforme as regras anteriores à Lei nº 9.876/99, o que já se viu não ocorreu. Ele foi concedido conforme os critérios desta lei, como visto acima.



    Buscar o benefício mais vantajoso nessa altura não é mais possível ante a ocorrência do prazo decadencial.



    Em hipóteses fronteiriças, destaco a orientação firmada no ARE 1.309.889, Relator o ministro André Mendonça; no ARE 1.336.288, Relator o ministro Ricardo Lewandowski; no ARE 1.309.868 AgR, Relator o ministro Gilmar Mendes, cuja ementa deste último abaixo transcrevo:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito previdenciário. 3. Revisão da renda mensal inicial do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição. Direito ao melhor benefício. Decadência do direito de revisão. 4. Acórdão recorrido em sintonia com o tema 334 da repercussão geral. 5. Divergir do entendimento firmado pela origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório. Providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento da gratuidade de justiça.



    4. Publique-se.



Brasília, 3 de abril de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator